Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753179-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Viplan Viação Planalto Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id.70484883). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator